Tribunal: STF
Processo: AI 125934
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-03-27
Data de publicação: 1990-03-27

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - OFENSA A
CONSTITUIÇÃO POR VIA REFLEXA - PREQUESTIONAMENTO - SUMULAS 282 E 356
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A OFENSA OBLIQUA DA CONSTITUIÇÃO, INFERIDA DE PREVIA VULNERAÇÃO DA
LEI, NÃO OFERECE TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O DESRESPEITO
AO TEXTO CONSTITUCIONAL, QUE ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO,
E AQUELE DIREITO E FRONTAL, INVOCADO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE
ADEQUADO.
O PREQUESTIONAMENTO CONSTITUI REQUISITO ESSENCIAL E PRESSUPOSTO
EXPECIFICO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A ESSA
EXIGÊNCIA INDECLINAVEL, NÃO SE SUBTRAEM QUAISQUER ALEGAÇÕES, MESMO
AS CONCERNENTES A TEMAS CONSTITUCIONAIS. MAIS DO QUE A SATISFAÇÃO
DESSA EXIGÊNCIA, IMPÕE-SE QUE A MATÉRIA QUESTIONADA TENHA SIDO
EFETIVAMENTE VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA. SEM O CUMULATIVO
ATENDIMENTO DESSES PRESSUPOSTOS - PARA NÃO REFERIR OUTROS
IGUALMENTE IMPRESCINDIVEIS - NÃO SE VIABILIZA O ACESSO A VIA
RECURSAL EXTRAORDINÁRIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.